Tribunal: STJ
Processo: 1006176-89.2024.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038175 - SP(2025/0338496-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO
: RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
TEMA
REPETITIVO
1.404/STJ.
SOBRESTAMENTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Com a finalidade de tornar mais eficiente o cumprimento de sua função
constitucional de padronizar a interpretação e aplicação da legislação federal,
o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, tem admitido a
aceitação de embargos de declaração com efeitos modificativos. Essa medida
visa assegurar a observância do rito adequado para o julgamento de matérias
submetidas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos,
determinando, para tanto, a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim
de que este realize o juízo de conformidade no momento oportuno.
2. A afetação de questão de direito ao rito dos recursos repetitivos, quando
coincidente com a controvérsia veiculada no recurso especial, impõe a
suspensão obrigatória deste e a remessa dos autos ao Tribunal de origem (art.
256-L do RISTJ).
3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito a decisão embargada, e
determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento
do Tema n. 1.404 do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
28/04/2026
04/05/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ad2eb0f5-7820-41c0-898c-044ecca3022b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ad2eb0f5-7820-41c0-898c-044ecca3022b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038175 - SP(2025/0338496-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO
: RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
TEMA
REPETITIVO
1.404/STJ.
SOBRESTAMENTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Com a finalidade de tornar mais eficiente o cumprimento de sua função
constitucional de padronizar a interpretação e aplicação da legislação federal,
o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, tem admitido a
aceitação de embargos de declaração com efeitos modificativos. Essa medida
visa assegurar a observância do rito adequado para o julgamento de matérias
submetidas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos,
determinando, para tanto, a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim
de que este realize o juízo de conformidade no momento oportuno.
2. A afetação de questão de direito ao rito dos recursos repetitivos, quando
coincidente com a controvérsia veiculada no recurso especial, impõe a
suspensão obrigatória deste e a remessa dos autos ao Tribunal de origem (art.
256-L do RISTJ).
3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito a decisão embargada, e
determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento
do Tema n. 1.404 do Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por BOA VISTA SERVIÇOS
contra
S/A
acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCO DE
DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. DANO
MORAL PRESUMIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não apresenta omissão nem deficiência de
fundamentação, tendo examinado de forma clara e completa todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, aplicando corretamente o
direito à espécie.
Documento eletrônico VDA55951642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:25
Código de Controle do Documento: df48e02e-a8d1-4f37-a633-222ec81593aa

2. É inadmissível o recurso especial quando a matéria federal suscitada não
foi objeto de enfrentamento pelo Tribunal de origem, atraindo a incidência
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento
do recurso especial - pela alínea
do permissivo constitucional - também
c
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da
suposta divergência jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (e-STJ, fl.
434)

Em suas razões (e-STJ, fls. 445-461), a parte embargante sustenta a existência de
omissão quanto à afetação do Tema 1.404 e aos seus efeitos de suspensão obrigatória dos
recursos que tratam da mesma controvérsia, afirmando que a matéria discutida no presente
recurso se enquadra no referido tema, o que exigiria o sobrestamento do feito e implicaria a
nulidade do acórdão proferido sem a observância dessa suspensão. Alega, ainda, que a ausência
de pronunciamento expresso sobre a afetação e seus efeitos processuais comprometeria a
completude da prestação jurisdicional e pode gerar risco de decisões conflitantes, instabilidade e
retrabalho, razão pela qual requer o saneamento da omissão para assegurar segurança jurídica e
uniformidade até o julgamento definitivo do tema repetitivo.
Requer o provimento dos embargos de declaração.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 465.
É o relatório.
VOTO
Nas razões dos presentes embargos de declaração, a embargante afirma que a
matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do
do
, e
art. 1.036
CPC/2015
pleiteia a suspensão do presente feito recursal.
Assiste razão à embargante.
A questão de direito objeto do recurso especial foi afetada à Segunda Seção como
representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos dos
arts. 1.036 e 1.037 do
, tendo as decisões de afetação dos REsps
e
CPC/2015
2.226.946/SP
delimitando o Tema 1.404, nos termos da seguinte ementa:
2.226.097/SP

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DEFINIÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E DE EFEITOS
VINCULANTES.
1. Delimitação da controvérsia: Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036
do CPC, propõe-se a afetação do seguinte tema repetitivo: "Definir se: (i)
é lícita a disponibilização ou comercialização a terceiros de dados
pessoais não sensíveis, por gestor de banco de dados de entidades de
proteção ao crédito, sem prévia comunicação ou consentimento do
cadastrado; (ii) há configuração de dano moral in re ipsa na hipótese de
ilicitude da conduta.
RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO
DO
2.
ART. 1.036
CPC/2015
e o
)
(REsp no 2.226.946/SP
REsp no 2.226.097/SP
Documento eletrônico VDA55951642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:25
Código de Controle do Documento: df48e02e-a8d1-4f37-a633-222ec81593aa

Nesse contexto, em observância à economia processual e ao
-L do RISTJ, os
art. 256
recursos que tratam da mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem, a
solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, atualmente disciplinado pelos
arts. 1.039 e 1.040 do
.
CPC/2015
Cumpre destacar que, em conformidade com o
§ 2o, do
, apenas
art. 1.041,
CPC/2015
após essas providências é que o recurso especial, se for o caso, deverá ser reencaminhado a este
Tribunal Superior, independentemente de ratificação, para análise das demais questões jurídicas
nele suscitadas que eventualmente não fiquem prejudicadas pela conformidade do acórdão
recorrido com a decisão sobre o tema repetitivo ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de
origem.
Diante do exposto,
, com efeitos infringentes,
acolho os embargos de declaração
para tornar sem efeito a decisão embargada, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal
de origem, com a respectiva baixa, para que, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do
,
CPC/2015
após o julgamento do referido tema repetitivo: I) negue-se seguimento ao recurso especial no
caso de o acórdão recorrido coincidir com a tese firmada sobre o aludido tema; ou II) proceda-se
a novo exame da matéria, no órgão prolator da decisão vergastada, na hipótese de esta última
divergir da referida tese.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55951642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:25
Código de Controle do Documento: df48e02e-a8d1-4f37-a633-222ec81593aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.038.175 / SP
Número Registro: 2025/0338496-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061768920248260566
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMBARGADO : RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
28/04/2026
04/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:23
Código de Controle do Documento: b8a56d1c-018d-4dc1-9cc9-43effc340aa3

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:23
Código de Controle do Documento: b8a56d1c-018d-4dc1-9cc9-43effc340aa3